Tribunal: STF
Processo: ARE 1494398
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 99, fls 37-39):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, §7º DA CF/88. RE 566.622/RS. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ARTIGO 966, V DO CPC/15. PROVA NOVA. RESCISÃO FUNDADA NO ART. 966, VII DO CPC/15. NÃO CONFIGURADA. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC/15). INEXISTENTE. IMPROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 105), foram rejeitados (Doc. 113).



    No RE (Doc. 120), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; 146, II; e 195, § 7º, da CF/1988, bem como à jurisprudência do STF, “no sentido de ser inaplicável a Súmula 343/STF no que tange a matérias sobre as quais não existia controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda” (Doc. 120, fl. 17).



    Aduz que, “independentemente da solução dada à matéria a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622/RS, em sede de repercussão geral, a decisão rescindenda violou manifestamente a norma jurídica contida no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, pois sempre cumpriu com as contrapartidas estabelecidas para a fruição da imunidade tributária, mesmo aquelas instituídas por Lei Ordinária” (Doc. 120, fl. 8). 



    Argumenta que “a mera existência de precedentes que mostrem uma suposta divergência de interpretação de lei não é suficiente para afastar o cabimento da Ação Rescisória com base no artigo 966, V, do CPC/2015” (Doc. 120, fl. 20).



    Pondera que, “existindo controle de constitucionalidade, a superveniência do Recurso Extraordinário 566.622/RS, declarando inconstitucional o artigo 55, I e IV, da Lei nº 8.212/1991, em sede de repercussão geral, haveria de levar ao afastamento da aplicação da Súmula 343/STF” (Doc. 120, fl. 22).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal “a quo” a fim de que analise a alegação de que a decisão rescindenda violou manifestamente a norma jurídica contida no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal c/c artigo 55 da Lei nº 8.212/1991 (norma atualmente contida no artigo 29 da Lei nº 12.101/2009), julgando-se efetivamente a causa, com fundamento no artigo 966, V, do CPC/2015, inclusive com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS” (Doc. 120, fl. 23).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 138, fl. 7).



    No Agravo (Doc. 146), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e a não incidência da Súmula 279/STF.



    Inicialmente, o Ilustre Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 209).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 211), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo e determinou a distribuição do ARE (Doc. 214).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Rescisória em que a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga objetiva rescindir decisão de mérito proferida nos autos da Ação Ordinária de Inexigibilidade de Exação Tributária c/c Repetição de Indébito nº 2001.61.24.003520-8, a qual tramitou perante a 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, bem como proceder a novo julgamento de mérito a fim de: “a) Declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a Autora ao recolhimento da contribuição ao PIS, por estar imune à incidência do tributo, enquanto cumprir os requisitos à imunidade, nos termos do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, seja porque o artigo 55 da Lei nº 8.212/1991 é inconstitucional e não deveria ter sido aplicado ao caso, como reconhecido nos autos do RE nº 566.622, seja porque cumpriu os requisitos ali estipulados; e b) Reaver os valores recolhidos indevidamente no decêndio que antecedeu a propositura da Ação Ordinária nº 2001.61.24.003520-8, assim como os valores objetos de depósitos judiciais realizados naqueles autos, indevidamente convertidos em renda da União, devidamente atualizados;” (Doc. 29, fl. 4).



    O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela negada pela Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente